Tribunal: STF
Processo: RE 1273367
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 8, p. 1):
    “RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PARTE AUTORA QUE FICOU NA 3º COLOCAÇÃO. EXISTÊNCIA DE 1 VAGA. AUMENTO DE MAIS UMA VAGA. EXCLUSÃO DO 1º CANDIDATO. PARTE AUTORA QUE PASSA A INTEGRAR O NÚMERO DE VAGAS APÓS A EXCLUSÃO DO PRIMEIRO CANDIDATO. EXAMES ADMISSIONAIS REALIZADOS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES STJ. DEMANDA AJUIZADA APÓS A VALIDADE DO CONCURSO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL QUE COMEÇA A CORRER APÓS À EXPIRAÇÃO DE VALIDADE DO CERTAME. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ARGUMENTO QUE NÃO PODE SERVIR DE OBSTÁCULO PARA NÃO NOMEAR CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO É REALIZADO MEDIANTE PRÉVIA ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 169, §§ 2º E 3º, DA CF. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa ao art. 37, III, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o acórdão recorrido afronta diretamente o artigo 37, III, da Constituição Federal, pois determina a nomeação de candidatos após o término da validade de um concurso público, com o agravante de que nem mesmo a medida judicial manejada por este candidatos foi ajuizada antes do encerramento do prazo de validade desse concurso” (eDOC 12, p. 4/5).
    A Presidência da Turma Recursal Reunida do Paraná admitiu o recurso extraordinário (eDOC 20).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Esta Corte, ao apreciar o RE 837311, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.4.2016, sob a sistemática da repercussão geral, Tema 784, fixou tese segundo a qual o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
    Verifica-se, ainda, nos termos da jurisprudência desta Corte, que o direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas prevista no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Nesse sentido:
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR APROVADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedente. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1058317 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LXIX, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO, INICIALMENTE, FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1005047 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.2.2017)
    Na espécie, à luz do conjunto fático-probatório dos autos, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 8, p. 2):
    “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Contudo, adquirem esse direito caso haja comprovação do surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso público, conforme ocorrido nos autos.
    Aliás, importante frisar que, em que pese o edital prever apenas 1 vaga, a parte Recorrente já procedeu a convocação da parte Recorrida, ou seja, resta evidente o surgimento de novas vagas.
    Deste modo, a fim de reforçar a tese trazida nos autos, elenco alguns julgados no que tange ao direito subjetivo à nomeação, nesse sentido: 
    (...) (grifos meus)”
    Como se depreende desses fundamentos, o acórdão recorrido revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte.
    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no sentido de ter, ou não, a parte autora passado a figurar dentro do número de vagas, demandaria o reexame do acervo fático-probatório constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. TERCEIRIZAÇÃO DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. CONTROVÉRSIA QUANTO À OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1248510-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 14.5.2020)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. O SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS OU A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PARA O MESMO CARGO NÃO GERAM O DIREITO AUTOMÁTICO À NOMEAÇÃO: TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERIFICAÇÃO DA ALEGADA PRETERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1209639-ED-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 20.3.2020)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.
    Deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que já fixados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente